Tribunal: TJSP
Processo: 1004465-22.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Argumentação de que assinatura do documento de registro na associação demandada seria falsa – Ré que não entrega documentos originais para a concretização da perícia – Inviabilidade de exigir da requerente prova negativa – Culpa – Caracterização – Atuação da pessoa jurídica em

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Argumentação de que assinatura do documento de registro na associação demandada seria falsa – Ré que não entrega documentos originais para a concretização da perícia – Inviabilidade de exigir da requerente prova negativa – Culpa – Caracterização – Atuação da pessoa jurídica em prejuízo da autora, pessoa física – Aplicação da legislação consumerista ainda que a ré tenha natureza associativa, pois se enquadra no conceito de fornecedor, incidindo regra de restituição em dobro de quantia indevidamente cobrada, sobretudo ante a falta de comprovação de boa-fé – Ausência de prova, cujo encargo pertencia à demandada que não deu condições à produção da perícia grafotécnica pelo perito nomeado, da regularidade da assinatura, não tendo ficado afastada a má-fé no registro e cobrança – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Ainda que considerado baixo o valor descontado, trata-se de quantia que afeta a demandante por receber também baixa quantia de benefício previdenciário destinado ao seu sustento – Indenização – "Quantum" indenizável – Fixação de R$ 5.000,00 – Suficiência – Incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) – Recurso parcialmente provido.